Tribunal: TJES
Processo: 5001758-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MAFALDA PIFFER MANDATO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Sessão de julgamento 20 de setembro de 2023

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de empréstimo consignado e ressarcitória c/c indenizatória ajuizada por MAFALDA PIFFER MANDATO em face de Banco Bradesco S.A.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

a)

DECLARAR

a inexistência do contrato de
nº 3331998926
, obrigando-se a requerida a promover o cancelamento do contrato objeto da ação e a se abster de realizar cobranças (novas), diligências que deverão ser efetivadas em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem prejuízo da devolução em dobro dos valores cobrados.

b) CONDENAR a requerida a
restituir em dobro as parcelas descontadas, que totalizam R$ 6.368,88 (seis mil trezentos e sessenta e oito reais oitenta e oito – já em dobro)
mediante comprovação dos descontos nos autos, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR

a requerida
a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento (primeiro desconto - responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4885160) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Defende o recorrente a necessidade de inclusão do Banco PAN no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário, uma vez que originalmente o contrato foi celebrado junto ao referido banco, posteriormente sendo cedido ao recorrente.

Todavia, sem razão.

Por força do contido no art. 88, CDC, em se tratando de relação de consumo não há falar em litisconsórcio passivo necessário. A propósito:

“BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRETENDE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE À REVENDEDORA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE JÁ FOI DEFINIDA. FINANCEIRA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL POR EVENTUAL ACIDENTE DE CONSUMO ( CDC, ART. 7º). FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO QUE COMPETE AO CONSUMIDOR. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL DO CDC, NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE PROÍBE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELO DEMANDADO. AINDA, NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE NORMA QUE CONDICIONE A EFICÁCIA DA SENTENÇA À CITAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL QUE NÃO OBRIGA O LITÍGIO EM CONJUNTO ( CPC, ART. 114). NORMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR PARA EVITAR COMPLICAÇÕES PROCEDIMENTAIS E ABREVIAR A AÇÃO. DEMANDADO QUE PODERÁ EXERCER DIREITO DE REGRESSO ( CDC, ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO). DOUTRINA E ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO DESPROVIDO. “
A norma do art. 88 do CDC, que proíbe a denunciação à lide, consubstancia-se em regra insculpida em benefício do consumidor, atuando em prol da brevidade do processo de ressarcimento de seus prejuízos, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, devendo, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício
” ( REsp 913.687/SP - Rel. Min. Raul Araújo – 4ª Turma - DJe 4-11-2016”). (TJPR - 16ª C.Cível - 0020240-91.2020.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 27.07.2020)[...]”

Dessa forma, não merece guarida a tese defendida pelo recorrente nesse tópico.

4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante do banco.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Diante disso, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)